Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702147-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal que, nos autos da Execução de no 0051082-86.2009.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para que fosse suspensa a expedição do alvará de levantamento, bem como determinado o pagamento das guias expedidas pelo Distrito Federal com o valor bloqueado nos autos de origem. O Agravante alega inconstitucionalidade do art. 5o, § 4o, II, da Lei Complementar no 976/2020, ao argumento de que o dispositivo viola o art. 5o, caput e inciso XXXI, da CRFB/88, por desrespeitar seu direito adquirido a usufruir dos benefícios decorrentes da adesão ao REFIS 2020. Afirma que o Distrito Federal, antes de admitir a adesão do Agravante ao REFIS, deveria “notificar previamente o contribuinte sobre a exclusão do programa de benefícios”, acrescentando “ser inconstitucional a falta de notificação da pessoa jurídica optante do REFIS, prévia ao ato de exclusão” (ID Num. 22652995, pág. 10). Transcreve precedente do STF. Alega haver conflito entre o art. 5o, § 4o, II, da Lei Complementar no 976/2020 e o art. 10 do Decreto no 41.463/2020. Sustenta que o art. art. 5o, § 4o, II, da Lei Complementar no 976/2020 viola normas constitucionais relativas à ordem econômica, reportando-se ao art. 170, VII, da Carta Magna, além de disciplinar matéria reservada à competência privativa da União (art. 22, VII, CRFB/88). Afirma haver violação ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que “por esse desvio legal o Distrito Federal passaria a alcançar somas que estão sob a tutela do Poder Judiciário” (ID Num. 22652995, pág. 15). Acrescenta que sua “exclusão se deu sem notificação, o que viola o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Aliás, como a decisão do STJ de outubro de 2020, já citada anteriormente, que configura como inconstitucional o artigo que suprimiu a necessidade de notificação. Esta é essencial e, consolidando tal entendimento, de modo a expor a forma como deve ser perfectibilizada predita notificação, partindo, portanto, do pressuposto de que o contribuinte deve ser cientificado, ainda que por meio de Diário Oficial ou pela Internet, há a Súmula 355 do STJ” (ID Num. 22652995, pág. 20). Invoca o art. 186 do CTN, os princípios da boa-fé, do pacta sund servada e venire contra factum proprium. Requer efeito suspensivo, ao argumento de que presentes os requisitos legais autorizadores da medida de urgência. Diz que a probabilidade do direito de usufruir dos benefícios inerentes ao REFIS 2020 decorre de sua adesão ao programa. O risco de dano, segundo argumenta, decorre da iminência de recebimento do alvará pelo Agravado, bem como do contexto gerado pela pandemia de covid-19, notadamente a fragilidade econômica das empresas privadas. Requer a concessão da medida de urgência, a fim de evitar a expedição do alvará em favor do Agravado e, no mérito, o provimento do recurso para que “seja pago os valores estampados nas guias expedidas pela Distrito Federal, que é de R$ 1.546.280, 54 (um milhão quinhentos e quarenta e seis e duzentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos)” (ID Num. 22652995, pág. 23), além de que a alegada inconstitucionalidade seja submetida ao Órgão Especial. Preparo no ID Num. 22652998, pág. 1. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, não vislumbro a presença de um dos requisitos da medida de urgência vindicada, qual seja a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, o indeferimento da suspensão da expedição do alvará de levantamento em favor do Distrito Federal, bem como da determinação do pagamento das guias expedidas pelo Distrito Federal com o valor bloqueado nos autos, teve como fundamento o fato de que o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS/DF-2020) condiciona a conversão do depósito judicial em renda à inexistência de determinação para a expedição de alvará de levantamento em favor do Distrito Federal antes da adesão ao programa, nos termos do art. 5o, § 4o, II, da Lei Complementar Distrital no 976/2020 e do art. 4o, § 5o, II, do Decreto no 41.463/2020, que regulamenta o referido programa. Nesse sentido, confira-se as normas em referência, in verbis: LC no 976/2020 Art. 5o A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: (...) § 4o Tratando-se de débito objeto de execução fiscal ou de ação judicial: (...) II - na hipótese de existir depósito judicial, a adesão ao Refis-DF 2020, para quitação do débito à vista, pode dar-se mediante conversão do depósito em renda, desde que não haja determinação judicial a favor do Distrito Federal anterior à adesão ao Refis-DF 2020 para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada. (destaquei) Decreto no 41.463/2020 Art. 4o A adesão ao REFIS-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas na Lei Complementar no 976, de 2020, e neste Decreto, fica condicionada: (...) § 5o Tratando-se de débito objeto de execução fiscal ou de ação judicial: (...) II - na hipótese de existir depósito judicial, a adesão ao REFIS-DF 2020, para quitação do débito à vista, poderá dar-se mediante conversão do depósito em renda, desde que não haja determinação judicial a favor do Distrito Federal anterior à adesão ao REFISDF 2020, para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada; Na hipótese, em consulta aos autos de origem, além do que consta da própria decisão agravada, a expedição do alvará foi determinada em 25/3/2020 e a adesão ao REFIS ocorreu em 11/12/2020. Dessa forma, a decisão agravada mostra-se em harmonia com as normas de regência, tendo em vista que a adesão ao REFIS-2020 ocorreu cerca de 09 (nove) meses após a determinação de expedição do alvará em favor do Distrito Federal. Por outro lado, as leis e atos normativos são presumidamente constitucionais e, ainda que se trate de presunção relativa, não há, nas razões recursais, elementos hábeis a corroborar a tese de inconstitucionalidade, de modo a autorizar o deferimento da medida de urgência. Apenas a título de exemplo, a alegação de violação ao direito adquirido de usufruir dos benefícios assegurados pela adesão ao REFIS-2020, em suposta afronta ao art. 5o, caput e XXXI, da CRFB/88, é frágil, tendo em vista que a adesão aos programas de incentivos fiscais, por si só, não assegura ao interessado os benefícios previstos nas normas de regência, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos legais, conforme, aliás, expressamente ressaltado no art. 12 da LC no 976/2020. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator